Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718782-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: CLEONICE MOREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que deferiu o pedido de antecipação de tutela à parte agravada, para determinar a suspensão da cobrança, em seus proventos de aposentadoria, de R$ 95,87, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC). A agravante afirma que a operação está regulada por lei e não compromete a margem da agravada para demais empréstimos consignados, já que os 5% que ocupa são exclusivos para a operação de cartão de crédito; que a agravada já tinha conhecimento de que os descontos estavam sendo realizados na sua reserva de margem consignada, porquanto anuiu com os termos do contrato no momento da assinatura, em novembro de 2015, não havendo dúvidas sobre o adimplemento da dívida ou natureza do contrato; e que descabe a cessação de prestações consignadas, a título de pagamento pela operação de crédito concedida, sendo inviável o cancelamento unilateral, dada a regularidade na contratação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada; e, no mérito, o seu provimento, “para revogar a decisão liminar deferida pelo julgador a quo”. É o breve Relatório. DECIDO. Consoante Lei n. 10.820/2003, art. 6o, § 5o, inc. II, na redação dada pela Lei n. 13.172/2015), há previsão legal para a contratação de empréstimo, na modalidade de cartão de crédito, com Reserva de Margem Consignável – RMC, consoante celebrado entre as partes. Todavia, vê-se que a decisão agravada funda-se “na deficiência na prestação de informações, com a imposição de encargos extremamente desvantajosos”, “taxas exorbitantes de juros” e que “coloca a consumidora em posição de extrema desvantagem”, bem como no tipo de contratação existente entre as partes, baseada no uso do cartão de crédito, que aduz parecer uma "simulação". No entanto, uma vez que, prima facie, o contrato, na modalidade de cartão de crédito consignado (RCM) é um 'produto bancário' regulamentado e oferecido no mercado, e eventuais vícios existentes por ocasião da contratação, assim como a verificação de cláusulas abusivas ou informação insuficiente, com infringência ao CDC, ou a incidência de juros exorbitantes deverão ser verificados no curso do processo, em cognição exauriente, deve ser oportunizado o pleno contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque o instrumento contratual sequer consta, ainda, dos autos. Assim, presente a probabilidade do direito, já que prematura a suspensão do contratado, em homenagem ao princípio pacta sunt servanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora